Tribunal: STF
Processo: Rcl 74227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Esho Empresa de Serviços Hospitalares S/A contra decisão nos autos do Processo nº 0100029-57.2020.5.01.0017, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, assim como no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    As reclamantes afirmam que, em sede de recurso ordinário, o TRT 1 confirmou a procedência do pedido de Paulo Fernando Pinto da Silva para declarar a existência de vínculo empregatício pelos serviços prestados “área de tecnologia da informação efetivada por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim.”



    Informa, ainda, que se encontra pendente de apreciação agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito do TST.



    Alegam que a decisão ora reclamada 



    “fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre as Reclamantes e o Beneficiário na alegada ilicitude da pejotização, em especial porque o Beneficiário prestaria serviços em função “elementar para a atividade final das rés”, não obstante as partes terem firmado um contrato de prestação de serviços entre empresas.” (e-doc. 1, p. 4) 



    As reclamantes entendem que 



    “[t]al entendimento, entretanto, é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho.” (e-doc. 1, p. 8)



    Destacam haver 



    “[...] um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. O Beneficiário da decisão reclamada é analista de sistemas, altamente qualificado, e prestou serviços às Reclamantes por cinco anos, entre 2013 e 2018, percebendo como remuneração dos últimos serviços prestados o montante de mais de 15 mil reais. Ressalte-se ainda que o Beneficiário, enquanto empresário, tinha autonomia para prestar serviços a terceiros, indicando que sua remuneração mensal total poderia ser superior.



    39. Trata-se, portanto, de uma pessoa com grau de escolaridade e especialização muito superior ao da maioria da população. É absolutamente claro, por um lado, que se trata de uma pessoa informada, perfeitamente consciente do tipo de relação de trabalho que escolheu firmar por vontade própria.” (e-doc. 1, p. 10)



    Sob essa óptica, asseveram que



     “é inverossímil supor qualquer tipo de coação: quando o Beneficiário narra, na inicial, que foi “obrigado” a prestar serviços às Reclamantes sem ser contratado pelo regime da CLT, o que quer dizer é que escolheu adaptar-se à forma que as Reclamantes contratavam seus serviços; naturalmente, uma pessoa com o nível de escolaridade e especialização do Beneficiário teria total liberdade para escolher prestar seus serviços em outro lugar e de outra forma. Ao escolher firmar contrato de prestação de serviços com as Reclamantes por meio de pessoa jurídica, o Beneficiário percebeu imensas vantagens — desde uma alta remuneração para os padrões nacionais até um regime tributário mais favorável. ” (e-doc. 1, p. 10)



    Requerem



    “(b) A concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 0100029- 57.2020.5.01.0017, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação;



    (...)



    (e) Ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, Amil Assistência Médica Internacional Ltda. E Escho Empresa de Serviços Hospitalres S/A insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Paulo Fernando Pinto da Silva por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 0100029- 57.2020.5.01.0017, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Tendo as rés sido demandadas, ao negarem a existência de vínculo empregatício, mas assumirem a prestação de serviços de forma autônoma, atraíram o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito postulado na petição inicial, nos moldes dos artigos 818 da CLT c/c 373, II do CPC/2015. 



    Contudo, a análise probatória deixa claro que os serviços eram prestados pelo reclamante com habitualidade (a8b0034) e onerosidade.



    As rés não juntaram o contrato original de serviços, para que pudéssemos avaliar suas cláusulas. Mas tão somente os termos aditivos, comprovando a prorrogação do pacto de 25/09 /2013 até 31/08/2018. 



    A função desenvolvida pelo reclamante era elementar para a atividade final das rés, qual seja, a elaboração de projetos de informática para serem usados em hospitais, onde as rés atuavam (ce74972, 819a560). Assim, não há falar em transitoriedade dos serviços prestados, ante a longa duração do contrato. Logo, a ré não demonstrou a desnecessidade de sua mão de obra pessoal. 



    A análise das inúmeras provas emprestadas juntadas aos autos revelam que a ré foi condenada, em ações semelhantes, ao reconhecimento de vínculo empregatício, com base na prática do que se conhece por "pejotização" (37e9697). 



    Esta, nada mais é do que nada mais é do que uma modalidade de contratação de pessoa física, na forma de pessoa jurídica, a fim de disfarçar a desobediência às leis trabalhistas.



    Essa prática fomenta a contratação ilícita, pois, ao falso argumento de maior remuneração, deixa de cumprir uma série de direitos irrenunciáveis àquele que está totalmente inserido nas atividades da empregadora, tais como: anotação da CTPS, férias, décimo terceiro salário, depósitos de FGTS, entre outros. Assim, consoante artigo 9º da CLT, é nula. 



    O reclamante constituiu empresa após o início da relação de trabalho e o fato de possuir sócio e prestar serviços a outras empresas clientes não altera o reconhecimento do vínculo de emprego, pois a exclusividade não é requisito para formar vínculo de emprego. 



    O relevante é que não se contesta a contratação do autor na forma de "PJ", com habitualidade, pessoalidade e onerosidade, prestando serviços de acordo com os requisitos do a 3º da CLT, sem receber as verbas que lhe eram de direito. 



    Além disso, a ré não provou que o autor podia se fazer substituir por outro prestador de serviços. Tanto que a recorrida sequer reconheceu o sócio da empresa constituída pelo reclamante como seu colaborador também. Assim, presume-se que a empresa constituída pelo reclamante apenas objetivava a prestação pessoal dos seus serviços. Não logrando afastar cabalmente a existência de pessoalidade na prestação de serviços. 



    Assim, ausente a prova da autonomia na prestação de serviços, nos moldes do art. 818 da CLT, presumem-se que os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego estavam presentes na relação entabulada entre as partes (CLT, 3º), conforme declinado na inicial. Por consequência, devem ser mantidas as condenações referentes à ausência de anotação na CTPS e verbas rescisórias, por consectárias do reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Contudo, é verdade que não há nos autos prova de labor anterior a 25/09 /2013. As rés negam veementemente o serviço antes de 25/09/2013, data à qual remetem os termos aditivos como dia em que firmado o contrato principal com o reclamante, e o autor não comprovou labor antes de 17/06/2013. Não produziu prova testemunhal, tampouco juntou notas fiscais (8cc73e5). 



    Assim, entende-se que o reconhecimento do vínculo empregatício deve se limitar de 17/06/2013 (data da primeira nota fiscal juntada) até 31/08/2018 (conforme distrato).



    Quanto à remuneração fixada pelo juízo sentenciante, observa-se que o valor de R$ 15.000,00 mensais está condizente com o provado nos autos, tanto nas notas fiscais, cujas quantias chegam a R$ 15.705,48 (d9beb8b), quanto nos próprios contratos, que previam remuneração paga em 12 parcelas de R$ 14.057,87 (2cd0d11 - Pág. 2). 



    No que se refere a alegação das recorrentes de que as Notas Fiscais não se destinavam somente ao pagamento do recorrido, também não lhes assiste razão. No corpo das Notas, por exemplo a de id. e9f434d - Pág. 1, expedida em 19/12/2016, no valor de R$ 15.292,15, consta a informação de pagamento de prestação de serviços de TI discriminado em favor apenas de "Paulo F. P. Silva", ora recorrido. 



    Por fim, o precedente utilizado pelo mm. juízo como fundamento não invalida a sentença, porquanto o restante da prova dos autos está na mesma direção e foram produzidas com base em fatos ocorridos em diferentes períodos. 



    Diante do exposto, reformo parcialmente a sentença para limitar o reconhecimento do vínculo empregatício ao período de 17/06/2013 (data da primeira nota fiscal juntada) a 31/08/2018 (conforme distrato).” (e-doc. 9, p. 8-10)



    Amil Assistência Médica Internacional Ltda. E Escho Empresa de Serviços Hospitalres S/A defendem que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no Tema 725 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de prestação de serviços.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100029-57.2020.5.01.0017, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente